Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003385-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES - CPF: 248.329.106-63 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI.
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO. DECISÃO ESCORREITA NESSA PARTE. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1º, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA LIMITAR A MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

1.
Cabe à instituição financeira conferir a assinatura lançada no contrato de empréstimo, sob pena de declaração da inexistência do débito e de responder pelos danos que sua omissão venha a causar.

2. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado nº 1002485-32.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a parte ré suspenda os descontos atinentes aos contratos, incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto eventualmente realizado, bem ainda indeferiu o pleito relativo à Tutela de Evidência, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Em suas razões, alega o agravante que a tutela ora deferida não poderá causar dano irreparável ao Agravado, vez que este tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas.

Aduz que ao longo do período contratual, o banco réu realizou apenas um desconto mínimo mensal, sendo infundada a alegação da parte autora.

Defende que o valor da multa, sem limitação, extrapola os limites da razoabilidade.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão recorrida, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato.

Caso assim não se entenda, requer seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato e que está tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 79680997).

Contraminuta da parte agravada (ID 79038479).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES OAB MT24142/B-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO E DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, ajuizada por IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES em face de BANCO BMG S/A, afirmando que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados, negando a sua contratação.

Expõe que houve a distribuição de demanda junto ao Juizado Especial, no entanto, sem êxito, a qual foi extinta sem resolução do mérito e por tal motivo ocorreu à nova propositura da demanda em apreço, requerendo a concessão da tutela de urgência, visando o bloqueio dos descontos e em sede de evidência, a condenação da parte ré por fraude bancária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para determinar que a parte requerida suspenda os descontos atinentes aos contratos, incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto eventualmente realizado, bem ainda indeferiu o pleito relativo à Tutela de Evidência, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos, vez que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS (pensão por morte) no valor de R$79,75 e R$191,97, com origem em EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, realizado dia 09/03/2019, no valor de R$ 5.040,00 e o valor de R$ 79,75, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”.

Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados por anos em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência (ID 78119451), bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 78119453 dos autos de origem).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Além disso, os descontos ora questionados ultrapassa pouco mais que R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação do autor/agravado, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), APÓS O RELATOR E A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PROVEREM O RECURSO.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1ª VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S/A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado nº 1002485-32.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por
Ivonete Bernardes Oliveira Lopes
, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a parte ré suspenda os descontos atinentes aos contratos, incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto eventualmente realizado, bem ainda indeferiu o pleito relativo à Tutela de Evidência, ante à ausência dos requisitos autorizadores.

O banco agravante requer a reforma da decisão agravada argumentando que “
NÃO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE URGÊNCIA E DE QUE HAVERIA FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO [...]”
(Id. 78107499, pág. 5, destaques no original)

Sustenta que a parte agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas neles contidas.

Menciona que a decisão agravada impôs multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado sem limitação, o que não encontra amparo legal.

Ao final requer a reforma da decisão agravada para autorizar à agravante realizar as cobranças estipuladas em contrato, sucessivamente pugna para que seja dado parcial provimento ao recurso, para revogar a multa imposta ou que haja limitação da mesma.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 79038476).

Pois bem.

A parte agravante alega ter firmado em 09/03/2019 contrato a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC” com a agravada.

Por sua vez, a parte agravada sustenta que não entabulou contrato com o banco agravante; todavia, está sofrendo descontos indevidos no seu benefício do INSS, (pensão por morte) no valor de R$ 79,75 e R$ 191,97.

O magistrado de primeira instância, ao deferir a tutela de urgência, esclareceu que “
a requerente instruiu o feito com documentos que revelam seu desconhecimento quanto à origem dos contratos, inclusive acostando prova pericial da assinatura exarada no contrato.” (Id. 49240811, pág. 3).

Ao cotejar a assinatura da agravada constante dos contratos, com a presente na carteira de motorista da agravada, é possível verificar a olho nu, que possuem diferenças. Confira-se:

Assinatura dos contratos:

E:

Assinatura constante na CNH:

Destarte, a divergência da assinatura é visível “icto oculi”, como se constata do confronto das assinaturas constantes dos contratos e da carteira nacional de habilitação, motivo pelo qual reconheço a verossimilhança das alegações da parte agravada, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida, na parte que determinou a suspensão da cobrança.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE FALSIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI
. ERRO QUE IMPLICOU NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO. Cabe à instituição financeira conferir a assinatura lançada no cheque apresentado a desconto, sob pena de responder pelos danos que sua omissão venha a causar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO IMPERIOSA. PROVIMENTO DO APELO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00017104820138240069 Sombrio 0001710-48.2013.8.24.0069, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 28/07/2016, Segunda Câmara de Direito Civil)

Logo, escorreita a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência para que a parte ré suspenda os descontos atinentes aos contratos.

Todavia, no que se refere à ausência de limitação da multa imposta, assiste razão ao banco agravante, porquanto ao analisar a decisão agravada verifico que o magistrado de primeira instância não estabeleceu um limite para a multa, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Destarte, limito o valor da multa diária ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a matéria atinente à limitação de multa já me pronunciei:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1º, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação.

2. Recurso provido. ” (TJMT, RAI
1018777-72.2019.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado
,
Julgado em 05-05-2020)

Com esses fundamentos,
divirjo do relator
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para limitar o valor da multa a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais pontos.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Retifico meu voto e peço vista dos autos para melhor analisar a prova dos autos.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO E O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) PROVER EM PARTE.

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que na
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito e Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES
,
que deferiu a liminar para determinar que o agravante se abstenha de proceder descontos de parcelas referentes aos contratos em discussão (empréstimo consignado e cartão) do benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto eventualmente realizado.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 12/05/2021, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
deu provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e na sessão do dia 19/05/2021, após pedido de vista, o Des. Sebastião Barbosa Farias
deu parcial

provimento
ao recurso
tão somente para limitar o valor da multa a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais pontos.

Pedi vista dos autos, em razão da divergência instaurada.

No entanto, após análise detida dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar o Des. Sebastião Barbosa Farias em seu bem lançado voto.

Isto porque, basta uma singela análise da cópia da carteira de habilitação da autora/agravada, bem como da Cédula de Crédito Bancário e da Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG, ambos sob nº 56648814, consoante ID. nº 78119451 – pag. 5/7, para se constatar que há uma grande possibilidade de ter havido eventual fraude nos citados contratos quando da contratação com o banco agravante, uma vez que há divergências nas assinaturas, senão vejamos:

Assinatura constante na CNH:

Assinatura dos contratos:

E:

Note-se que, ao menos neste instante processual, milita em favor da agravada a probabilidade do direito, a qual se torna acentuada diante da dúvida da efetiva comprovação da contratação dos empréstimos nas modalidades alegadas pelo agravante, cabendo a este comprovar o preenchimento dos requisitos de validade dos supostos contratos.

Ademais, extrai-se da consulta ao feito originário que além de se tratar a agravada de pessoa instruída e de atuar na condição de Promotora de Justiça na Comarca de Rondonópolis MT, teve a diligência necessária de acostar aos autos Perícia elaborada pelo Sr. Valter Joaquim dos Santos, Perito Grafodocumentoscópico, Oficial Criminal aposentado da Gerência de Criminalística/POLITEC de Rondonópolis-MT, a qual concluiu que as assinaturas dos citados contratos
“[...] não foram produzidas pelo punho escritor da pessoa de IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES [...]”.
(Sic. ID nº 48464718 - pág. 50)

Diante da situação retratada, não se pode ignorar a possibilidade de fraude na contratação objeto do litigio, fato este que será melhor aclarado durante a instrução processual.

Ademais, cabe assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão singular, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso a parte autora, ora agravada, seja vencida na ação principal.

Logo, na hipótese, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem estão presentes, sendo imperiosa a manutenção do
decisum
objurgado nesse ponto.

Quanto à multa aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00, tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

Por sua vez, assiste razão ao recorrente quando pleiteia seja fixado de limite para incidência da
astreinte
.

E, no caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a
limitação
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure em valor indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar a R$10.000,00.

Com essas considerações, peço vênia ao e. Relator – Des. Sebastião de Moraes Filho –, e acompanhando o e. Vogal – Des. Sebastião Barbosa Farias.

É como voto.-

EM 25 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL- DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021